Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700853-59.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR MAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Distrito Federal. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito